Tribunal: TJSP
Processo: 1034950-12.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Imóvel. Ação indenizatória. Vício por diferença de área. Se se trata de pretensão diretamente relacionada ao vício aduzido (circa rem), como no caso, em que se pretende, sob a roupagem da indenização, real abatimento de preço (quanti minoris), atrai-se a incidência de prazo decadencial próprio, já decorrido na espécie. Sentença mantida. Recurso desprovido.